Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-88.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000347-88.2015.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO DOS SANTOS e outros Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: BANCO DO BRASIL e outros Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.RECURSOS SIMULTANEOS. CRÉDITO RURAL. PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF). RESOLUÇÕES BACEN Nº 4.028/2011 E 4.212/2013. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. DIREITO SUBJETIVO DO MUTUÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização proposta por agricultor familiar em face do Banco do Brasil S/A, objetivando o enquadramento de contratos de crédito rural às Resoluções nº 4.028/2011 e nº 4.212/2013 do Banco Central, que autorizam a renegociação das dívidas do PRONAF com vencimento em 2012, 2013 e 2014, bem como a reparação por danos morais decorrentes da negativa da instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se o mutuário tem direito subjetivo ao enquadramento de suas operações de crédito rural nas resoluções do Banco Central aplicáveis; (iii) determinar se a negativa do banco gera responsabilidade civil por danos morais e, em caso positivo, o valor da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil, na qualidade de agente operador, não atua como mero repassador de recursos públicos, mas celebra contratos, fiscaliza e renegocia dívidas, configurando legitimidade passiva ad causam. 4. A reunião de feitos que envolvem o mesmo mutuário e matéria correlata atende aos princípios da economia processual e da segurança jurídica, afastando a preliminar de inexistência de conexão. 5. O alongamento de dívida rural, previsto nas Resoluções nº 4.028/2011 e nº 4.212/2013, constitui direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, nos termos da Súmula 298 do STJ. 6. Restou comprovado nos autos que o autor atendia aos pressupostos normativos, sendo indevida a negativa de enquadramento pela instituição financeira. 7. A recusa injustificada viola dever jurídico e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva. 8. O dano moral não se limita a mero aborrecimento contratual, pois a frustração de benefício legal destinado a mitigar os efeitos da estiagem em contexto de agricultura familiar gera repercussões relevantes na subsistência do mutuário e em sua dignidade. 9. O valor da indenização deve observar proporcionalidade e função pedagógica, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 10. A imposição de multa cominatória (astreintes) deve ser apreciada em fase de cumprimento de sentença, em conformidade com os arts. 536 e 537 do CPC. 11. Não configurado ato atentatório à dignidade da justiça, pois a resistência do banco insere-se nos limites da defesa processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que buscam o enquadramento de dívidas rurais em resoluções do Banco Central. 2. O alongamento de dívidas de crédito rural previsto em resoluções do BACEN constitui direito subjetivo do mutuário, desde que atendidos os requisitos normativos. 3. A recusa injustificada da instituição financeira em efetivar o enquadramento configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil por danos morais. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além das funções compensatória e pedagógica da reparação. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000347-88.2015.8.05.0216, de Rio Real, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, o Banco do Brasil S/A e José Raimundo da Conceição dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitadas as preliminares, em negar provimento à apelação do réu e dar provimento parcial ao apelo do autor. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça